Tribunal: CARF
Processo: 15300.720015/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÕES.PENSÃOALIMENTÍCIA.COMPROVAÇÃO.
Comprovados o pagamento e a existência de decisão judicial, são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda, os valores pagos a título de pensão alimentícia.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15300.720015/2015-75
ACÓRDÃO
2302-004.449 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELSON PIRES DE CASTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Comprovados o pagamento e a existência de decisão judicial, são
dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda,
os valores pagos a título de pensão alimentícia.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.449 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15300.720015/2015-75
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 12-96.490 da 7a
Turma de Julgamento da DRJ/RJO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal trata-se da
Notificação de Lançamento (e-fls. 33-38) relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
do exercício 2014, em razão do cometimento das seguintes infrações: a) dedução indevida de
pensão alimentícia; b) dedução indevida de despesas médicas.
O lançamento foi impugnado sob os seguintes argumentos: a) o pagamento da
pensão alimentícia da Marlene decorre de decisão judicial e a do Kauan decorre de escritura
pública; b) a despesa médica é do filho Kauan.
Em julgamento, a DRJ manteve as glosas das despesas.
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 54-60) sustentando que “no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, fornecido, anualmente, pela
fonte pagadora, isto é, AGREPREV (...) consta exatamente o valor utilizado para dedução com
pensão alimentícia pago à ex-conjuge (...).” Tal valor decorre de ordem judicial.
Em relação à despesa dedução de pensão alimentícia e de despesa médica aduz que
se trata de despesas de filho declarado como dependente por meio de escritura pública.
Refere que a dedução de despesa de pensão alimentícia sempre foi homologada
pela Receita Federal, bem como o Acórdão 12-96.518, proferido pela 21a Turma da DRJ/RJO, que
tratava de glosa de” despesas com pensão alimentícia do ano base 2011, exercício 2012, proferiu
decisão acatando as despesas de pensão alimentícia judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.449 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15300.720015/2015-75
3
2.1 Glosa de despesas com pensão alimentícia
Relativamente às despesas com pensão alimentícia, assim entendeu a DRJ:
6.4. No caso em tela, a glosa foi efetuada, tendo em vista que o documento
apresentado não especificou o valor da pensão alimentícia e tampouco
comprovou o pagamento declarado desta pensão (R$ 57.817,15), relativa à
Marlene (...). Quanto ao alimentando declarado Kauan (...), a pensão declarada
(R$ 19.154,20) foi glosada tendo em vista o disposto nos art. 1124-A da Lei no
54869/73.
6.5. Em análise ao que dos autos consta, entendo que o documento de fls.10 e
12/15, comprovam a obrigatoriedade do pagamento de pensão alimentícia pelo
interessado à Marlene Azambuja Castro, responsável por Melina Azambuja de
Castro, no montante de 30% de seus rendimentos líquidos. No entanto, conforme
intimação de fl.31, o contribuinte foi especificamente instado a apresentar os
comprovantes de pagamento da pensão alimentícia, o que não ocorreu, motivo
pelo qual mantenho a glosa efetuada.
6.6. No que diz respeito ao alimentante Kauan Lier Ramos de Castro, cabe
inicialmente apontar o disposto no art. 1124-A da Lei no 54869/73:
(...)
6.7. Neste caso resta claro o descumprimento da legislação que rege a matéria
uma vez que se trata de pensão paga a menor de idade, o que não poderia
ocorrer através de Escritura Pública, por estrita vedação legal. Portanto, mantém-
se a glosa efetuada.
Do exame dos autos e dos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida, a pretensão recursal merece prosperar quanto à dedução da pensão alimentícia paga à
Marlene.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia do IRPF só pode ser
efetuada se decorrente de decisão judicial, nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95,
sendo certo que a lei não indica a forma como deverá ocorrer a comprovação deste pagamento:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
De outra parte, a legislação do imposto sobre a renda da pessoa física sujeita as
deduções declaradas e redutoras da base de cálculo do tributo a comprovação, conforme previsto
no art. 73 do Decreto no 3.000/99:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.449 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15300.720015/2015-75
4
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, na prerrogativa de defesa do interesse público, a autoridade tributária tem o
poder-dever de exigir documentos comprobatórios do efetivo pagamento da pensão alimentícia e
do desembolso dos valores declarados, demonstrando que o contribuinte assumiu o ônus
econômico do montante que pretende deduzir.
A fim de comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia, o Recorrente
juntou o Comprovante de Rendimentos fornecido pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
– Secretaria de Estado e Administração, onde consta a dedução de pensão alimentícia dos
rendimentos tributáveis.
Além disso, o Recorrente juntou cópia da petição inicial de Separação Judicial
Consensual onde consta que o percentual de 30% do seu salário, a título de pensão alimentícia,
será depositado pelo seu empregador, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul – Secretaria de
Estado e Administração, na conta bancária determinada. Destaca-se que, de acordo com o Termo
de Audiência em Separação Judicial, o MM. Juiz determinou “fossem as declarações reduzidas a
este termo (...) de que ficam fazendo parte a petição inicial (...).” Destaca-se, também, que o
referido termo homologou, por sentença, a separação judicial.
Considerando que a glosa da dedução de pensão alimentícia foi mantida por falta
de apresentação dos comprovantes de pagamento e o Recorrente comprovou o efetivo
pagamento através do Comprovante de Rendimentos fornecido pelo Governo do Estado do Mato
Grosso do Sul – Secretaria de Estado e Administração, empregador responsável pelo depósito da
pensão alimentícia conforme decisão judicial, a decisão de piso merece reforma.
Quanto à pensão alimentícia paga ao filho, a decisão de piso não merece reparo,
pois não cabe escritura pública para fixação de alimentos a filhos menores.
Em sendo o filho menor de idade, a pensão alimentícia deve ser fixada por decisão
judicial, ainda que seja uma simples homologação de acordo, uma vez que por ser incapaz, os seus
interesses devem ser supervisionados pelo Ministério Público.
Ressalta-se que a Lei n° 11.441/2007, que permitiu a formalização do divórcio ou da
dissolução da união estável por meio de escritura pública, veda a utilização desta via quando há
filhos menores envolvidos.

2.2 Glosa de despesas médicas
Em relação a dedução indevida de despesas médicas, a DRJ entendeu que “houve
glosa referente ao plano Unisaúde, tendo em vista que o beneficiário dos serviços prestados,
Kauan (...), não é dependente informado pelo interessado em sua Declaração de Ajuste Anual.”
O entendimento acima não merece qualquer reparo.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.449 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15300.720015/2015-75
5
Relativamente as deduções de despesas médicas, assim estabelece o Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...) (Grifei)
Assim sendo, as despesas médicas podem ser deduzidas quando os pagamentos
feitos pelo contribuinte são relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
No presente caso, não se trata de despesa realizada por dependente. Pois, do
exame da DIRF acostada aos autos (e-fls. 18-28) constata-se que o Recorrente não informou o
filho como dependente, mas sim como alimentando.
O dependente não pode ser confundido com o alimentando. Ser dependente
significa que a pessoa é financeiramente sustentada pelo titular da DAA. Condição que permite a
dedução das despesas com saúde e educação. Já alimentando é o beneficiário da pensão
alimentícia judicial fixada por decisão judicial.
Desta forma, considerando que o Recorrente não informou o filho como
dependente na sua DIRF, a glosa da dedução da despesa médica deve ser mantida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia no valor de R$
57.817,15.

Assinado Digitalmente
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.449 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15300.720015/2015-75
6
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 73
DF CARF MF
Original